Tribunal: TJSP
Processo: 2127446-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Decisum que não concedeu oportunidade para comprovação da hipossuficiência financeira. Descabimento. Inobservância da regra contida no art. 99, § 2o, CPC. Decisão anulada de ofício. RECURSO PREJUDICADO, com determinação.